Tribunal: TJSP
Processo: 0010779-29.2019.8.26.0590
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0010779-29.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido WAGNER MIGUEL.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao recurso interposto. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0010779-29.2019.8.26.0590 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.348
VOTO no 41.348
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 0010779-29.2019.8.26.0590
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO: WAGNER MIGUEL
COMARCA: SÃO VICENTE 3a VARA CRIMINAL
O MINISTÉRIO PÚBLICO interpõe o presente RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO contra a decisão de fls.157/163, exarada pela MMa. Juíza
de Direito, Dra. Fernanda Menna Pinto Peres, que revogou a prisão preventiva do
recorrido mediante aplicação de medidas cautelares alternativas.
Sustenta, em síntese, que a hipótese dos autos não
comportaria a liberdade provisória, tendo em vista a gravidade da conduta, a
existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem
como diante da presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.
Assim, requer o provimento recursal para cassar a
decisão atacada, restabelecendo a prisão preventiva do recorrido (fls. 01/12).
Foram ofertadas as contrarrazões (fls.191/202), a decisão
foi mantida (fls.184) e a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso ministerial (fls.213/218).
É O RELATÓRIO.
Em que pese os argumentos expendidos pela Douta
Magistrada a quo, entendo que a constrição revela-se necessária à garantia da
ordem pública.
Com efeito, o recorrido foi preso em flagrante delito pela
prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, eis que, no dia 31 de maio de 2019,
por volta das 02h38min, na Rua Nilo de Souza Coelho, altura do no 41, Parque das
Bandeiras, na cidade de São Vicente, trazia consigo, 10 (dez) filetes de Cannabis
sativa L (maconha), pesando cerca de 26g (vinte e seis gramas), 50 (cinquenta)

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0010779-29.2019.8.26.0590 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.348
pedras de crack, com peso de 17g (dezessete gramas), e 92 (noventa e dois)
eppendorfs de cocaína, pesando cerca de 168g (cento e sessenta e oito gramas),
para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal.
Em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante
foi convertida em preventiva.
Oferecida a denúncia no prazo legal, o MM. Juiz Titular
da 3a Vara Criminal, Dr. Rodrigo Barbosa Sales, determinou a notificação do
denunciado para apresentar defesa preliminar (fls.63/64).
Com a notificação do acusado (fls. 94/96), a Defensoria
Pública apresentou defesa preliminar, pleiteando a liberdade do recorrido. O
Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido, diante da ausência de
alteração dos fundamentos fáticos e jurídicos que justificaram a conversão do
flagrante em preventiva (fl.118).
Recebida a denúncia em 13/08/2019, o d. Magistrado
manteve a custódia cautelar, por permanecerem hígidos os motivos que ensejaram
a decretação da prisão preventiva, inexistindo alteração da situação fática ou
jurídica do réu. Designou, na mesma oportunidade, audiência de instrução, debates
e julgamento através da teleaudiência para o dia 31/10/2019 (fls.121/123).
Ocorre que, ao prestar informações ao Egrégio Tribunal
de Justiça em razão de Habeas Corpus impetrado pela Defesa a MM. Juíza Auxiliar,
Dra. Fernanda Menna Pinto Peres, revogou a prisão preventiva do acusado,
mediante aplicação de cautelares diversas da prisão (fls.148/151).
Sobreveio a r. decisão recorrida, que revogou a prisão
preventiva, e não merece prosperar.
Conquanto
o
tratamento mais severo dado pelo
Constituinte às infrações inafiançáveis em razão do intenso desvalor da conduta
criminosa não possa impedir a concessão da liberdade provisória, extrai-se uma
importante consequência da vedação constitucional da fiança para os crimes
hediondos ou assemelhados, qual seja: os vínculos impostos na liberdade provisória
sem fiança não podem ser mais tênues do que os impostos na liberdade provisória
com fiança.
Do contrário, haveria tratamento mais benevolente para
infrações mais graves, o que afrontaria o princípio da isonomia e manifestaria

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0010779-29.2019.8.26.0590 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.348
incoerência com a novel Lei no 12.403/2011, a qual dispõe em seu artigo 282, II, que
a medida cautelar deve ser adequada, entre outros fatores, à gravidade do crime.
A nossa Carta Magna vigente estabelece que a
segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, cujo
conceito abarca não somente a repressão aos ilícitos como também sua prevenção.
Embora a gravidade do delito de per si não justifique a
manutenção da prisão preventiva, a constrição do increpado revela-se necessária à
garantia da ordem pública, que não se limita a prevenir a reprodução de fatos
criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça,
sendo preciso o resguardo dos interesses sociais de segurança.
Com efeito, o delito imputado ao recorrido, cuja espécie e
gravidade vêm atemorizando a sociedade a qual se vê refém da criminalidade
fomentada pelo nefasto comércio de drogas, que afronta a ordem pública e
ocasiona problemas de toda ordem, como os de saúde pública e a proliferação de
diversos crimes reflexos deve merecer rigor na análise de qualquer medida que
antecipadamente reintroduza o réu ao convívio social.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de Andrey
Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranqüilidade da
sociedade. Ou, nas palavras de Fábio Cechara, paz social e
convivência harmoniosa. Justamente nesse sentido, a prisão
preventiva do acusado é decretada para a garantia da ordem
pública quando houver o risco de que a tranquilidade social
será ameaçada pela prática de novos delitos. Assim,
majoritariamente, entende-se que o risco de reiteração
criminosa pelo agente é o fator que justifica a prisão com base
na ordem pública.1
Destarte, havendo indícios suficientes de autoria e
comprovação da materialidade delitiva, bem como presentes os requisitos da prisão
preventiva, notadamente para garantia da ordem pública, necessária é a constrição
cautelar do recorrido.
Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto.
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro: Método, São
Paulo, 2001, p. 262.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0010779-29.2019.8.26.0590 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.348
Expeça-se o competente mandado de prisão, procedendo-
se às comunicações de praxe.
WALTER DA SILVA
Relator